Tribunal: STF
Processo: ADI 1360
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-10-26
Data de publicação: 1995-10-26

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade, para a
declaração da recepção, ou não, do par. 4. do artigo 38 da Lei
4.595/64 pela constituição de 1988.
          - E  firme  o  atendimento  desta  Corte,  que  vem  das
representações  de  inconstitucionalidade  sob  a  vigencia da Emenda
Constitucional  n. 1/69  e  foi  reafirmado  sob  o  imperio da atual
Constituição não ação direta de inconstitucionalidade n. 2, de que
não.e cabivel ação direta de inconstitucionalidade para a declaração
da  recepção, ou não , pela Constituição em vigor, de lei editada
anteriormente a ela.
            Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida.